Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710410-14.2022.8.07.0009 RECORRENTES: MATEUS JEREMIAS FERREIRA TEIXEIRA, FABRICIO FERREIRA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CORRÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 2. O fato de o Conselho de Sentença haver desclassificado a conduta de um dos réus, por entender que este não atuou com dolo homicida, tampouco assumiu a ocorrência do resultado morte, por si só, não induz qualquer nulidade ao julgamento, notadamente em função da soberania dos vereditos, mormente porque a tese conta com amparo na prova dos autos e nas teses apresentadas pelas partes. 3. A prova produzida fornece sólidos testemunhos que sustentam a opção dos jurados em rejeitarem a alegação de legítima defesa e concluírem que o réu agiu com animus necandi, ao aplicar golpes de tesoura no peito da vítima, enquanto esta era segurada por seu comparsa, após discussão relativa a jogo de sinuca e, por via de consequência, respaldam, igualmente, o acolhimento das qualificadoras relativas ao motivo fútil para a prática do crime e a impossibilidade de defesa para a vítima. 4. A sentença fixou a reprimenda penal de acordo com os critérios eleitos normativamente. 4.1. Ante a ausência de parâmetro normativo, a jurisprudência considera adequada a majoração da pena base, na fração de 1/6 (um sexto), pela incidência de circunstância agravante. 4.2. A reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso no cumprimento de pena, inclusive porque assim determina o Código Penal (art. 33, §2°), sem que se possa cogitar de bis in idem. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea "d", e § 3o, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, haja vista a ausência de elementos que indiquem a presença de animus necandi do recorrente Fabrício contra a vítima; b) artigos 33, § 3o, e 61, incisos I e II, alínea "a", ambos do Código Penal, sob o argumento de que houve elevação excessiva da pena em relação ao recorrente Mateus. Defendem a fixação do regime semiaberto. Requerem, ainda, que lhes seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, indicarem qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea "d", e § 3o, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50504917): “(...) De fato, a análise dos autos revela que a materialidade do crime se encontra suficientemente comprovada, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 39750808), Registro de Atendimento do SAMU (Id. 39751170), Relatório do Local do Crime (Id. 39751171), Ocorrência Policial (Id. 39751181), Laudo de Perícia Necropapiloscópica (Id. 39751208), Relatório Final da Autoridade Policial (Id. 39751231), Laudo de Exame de Corpo de Delito - cadavérico (Id. 39751251), bem assim pelos depoimentos colhidos nos autos, mormente em juízo. O mesmo se diga quanto à autoria, inclusive porque os apelantes não a negam, a despeito de considerarem ausente o animus necandi quanto ao resultado, no que concerne ao apelante Fabrício Ferreira. Ocorre que a questão sobre a existência do elemento volitivo se insere na competência dos jurados. Mesmo porque, na espécie, a conclusão do conselho de sentença encontra suficiente lastro probatório nas provas dos autos, em especial no depoimento das testemunhas. Segundo se infere do caderno processual, o sentenciado Fabrício Ferreira teria efetuado golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, Alejandro Alves Batista, a qual era, na ocasião, segurada pelo sentenciado Mateus Jeremiais, golpes estes que foram a causa eficiente da morte da vítima, conforme apontado no Laudo de Exame de Corpo de Delito. A tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra suficiente respaldo probatório, inclusive pelos depoimentos colhidos em juízo. Nesse sentido, os diversos depoimentos consignados na sentença de pronúncia (Id. 39751430).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 3o, e 61, incisos I e II, alínea "a", ambos do CP. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no HC 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). E ainda “O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no HC 803.920/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de lhes ser assegurado o direito de recorrer em liberdade porque as partes deixaram de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021